Tribunal: TJDFT
Processo: 0754906-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO OFF LABEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo off label a indicação do medicamento de que necessita a parte, deve prevalecer, segundo orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a competência do juízo de acordo com os entes em face dos quais foi proposta a demanda, inviabilizando, consequentemente, o acolhimento das alegações de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, litisconsórcio passivo necessário com a União, e incompetência da Justiça Estadual.
2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.